Tribunal: TJMT
Processo: 1002269-16.2022.8.11.0010
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002269-16.2022.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MIRTA LUANA DE ALMEIDA NASCIMENTO - CPF: 019.730.541-59 (RECORRENTE), MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ - CPF: 985.376.012-68 (ADVOGADO), ESTADO DO MATO GROSSO (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça, externou, nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1002269-16.2022.8.11.0010

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Jaciara /MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

Mirta Luana de Almeida Nascimento

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de junho de 2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO NÃO ACOLHIDA. CONCURSO PÚBLICO. ALUNO-A SOLDADO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO. OBTENÇÃO DE PONTOS CONFORME PREVISTO NO EDITAL PARA A PRÓXIMA FASE DO CONCURSO. LIMINAR RATIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não deve ser acolhida a preliminar suscitada pelo Estado de Mato Grosso/MT, quanto ao litisconsórcio necessário da banca examinadora do concurso, vez que a banca examinadora apenas atua como executora do certame.

2 No presente caso não está havendo intervenção do judiciário quanto aos critérios utilizados pela banca examinadora do certame para avaliar os candidatos e tampouco controle de mérito em relação a correção de questões do concurso, conforme pretende fazer crer o Recorrente, porquanto o que está em análise é que a autora atingiu pontuação na prova objetiva que a classifica para a próxima fase do certame, qual seja, a segunda fase: Exame Médico-Odontológico”.

3. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
De início, verifica-se que o edital do concurso, em seu anexo II, informa que a pontuação máxima total seria de 105 (cento e cinco pontos), bem como de acordo com o item 15.1.2. “Serão convocados para realização do Exame Médico-Odontológico somente os candidatos com pontuação na Prova Objetiva igual ou superior a 50% da pontuação máxima dessa Prova, e os classificados segundo a ordem decrescente da pontuação obtida na Prova Objetiva até a 3.800a posição.” Pois bem, conforme e infere da classificação divulgada pela parte ré (id 90268775 - Pág. 371), a parte autora obteve 54 (cinquenta e quatro) pontos, portanto, atingindo mais de 50% da pontuação na Prova Objetiva.
Lado outro, em que pese a parte demandada tenha afirmado que os itens do edital 15.11, 15.11.2 e 15.11.3, dispôs sobre a dinâmica para correção da prova dissertativa, verifica-se que sequer existem tais itens no edital, bem como inexiste qualquer previsão similar nesse sentido
. Ademais, tendo a parte autora afirmado a obtenção da pontuação mínima para prosseguir no certame, incumbiria a parte ré demonstrar sua eliminação ou a ausência da pontuação mínima exigida, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II, do CPC.

4. De acordo com o edital No 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, a convocação para a segunda fase do certame, considerará os candidatos com pontuação na prova objetiva igual ou superior a 50%, até a posição 3.800, e não 406 como alegado pelo Estado de Mato Grosso em suas razões recursais, conforme abaixo se vê:

5. Desta forma, restou demonstrado pela autora que esta preenche os requisitos para prosseguir na fase seguinte do certame, tendo em vista que a autora obteve 53 pontos na prova objetiva e apenas foram convocados 3.755, assim, rejeita-se a pretensão recursal no sentido de não permitir que a Autora continue a participar das etapas subsequentes do certame.

6. A teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, julgo parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de confirmar a tutela de urgência deferida nos autos, possibilitando a parte autora em prosseguir nas fases do concurso público para preenchimento do cargo Aluno-A- Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023